Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO. RISCO. GUARDA AVÓ. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO DEMOSTRADA.

1. O julgador, ao analisar os pleitos de guarda e sua inversão, deve pautar-se no princípio do melhor interesse da criança, conforme dispõe o artigo 227, caput, da Constituição Federal.

2. A suspensão do poder familiar é medida excepcional e visa assegurar aos infantes o direito de serem criados e educados em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, nos termos do artigo 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Nos termos do artigo 1.638 do Código Civil c/c artigos 22 e 24 do Estatuo da Criança e do Adolescente, observado o melhor interesse do menor, se evidencia possível a suspensão do poder familiar nos casos de descumprimento reiterado das obrigações legais impostas aos genitores em favor de seus filhos.

4. In casu, há enquadramento nas hipóteses legais de transferência da guarda à avó materna, uma vez que as decisões referentes à educação, à saúde e bem-estar da menor são por ela tomadas.

5. Ausente a demonstração de alegada alienação parental, incabível se falar em necessidade de alteração da guarda.

6. Recurso conhecido e desprovido.